Tribunal: TJDFT
Processo: 0710543-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido. Paciente que ostenta três condenações recentes, sendo reincidente específico. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida; ordem denegada.